Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-11.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 8001637-11.2023.8.05.0103 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : JEFFERSON PAULO LEITE CASTRO Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. CARÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo a detalhada apuração circunstancial sobre o fato ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, inclusive porque confessada pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representou potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de desferir-se facadas na região de sua cabeça, ferindo-a na face e no pescoço. 3. A decisão de impronúncia lastreada na existência de animus defendendi ou inexistência de animus necandi somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, tais características na ação. 4. Havendo, diante da contraposição de teses entre a Acusação e a Defesa, dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções do agente, de cuja conduta poderia ter resultado o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão in dubio pro societate. 5. Delineada a realidade fática de ter o agente discutido com a vítima nas proximidades de um bar, em razão de uma manobra brusca com a motocicleta em que estava, bem assim efetivamente desferido-lhe um golpe com instrumento cortante na parte de trás da cabeça, não há como se reconhecer evidenciado de plano o propósito de apenas se defender ou meramente causar lesões àquela, somente com o que se poderia conduzir às pretendidas absolvição sumária ou impronúncia. Precedentes. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001637-11.2023.8.05.0103, em que figuram, como Recorrente, Jefferson Paulo Leite Castro e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator